Tribunal: TJSP
Processo: 1048291-64.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Julgado que, seguindo decisão do C. STJ, afastou a aplicação do art. 85, §8o do CPC ao caso, por não se tratar de verba inestimável - Não cabe, no mais, rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Julgado que, seguindo decisão do C. STJ, afastou a aplicação do art. 85, §8o do CPC ao caso, por não se tratar de verba inestimável - Não cabe, no mais, rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048291-64.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados CITIBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BANCO
CITIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 32.930
2
Embargos de Declaração no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 - Digital
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Citibank S/A e outro
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.930
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que o v. acórdão padece de contradição Inocorrência Julgado
que, seguindo decisão do C. STJ, afastou a aplicação do art. 85,
§8o do CPC ao caso, por não se tratar de verba inestimável - Não
cabe, no mais, rediscussão de matéria já apreciada Ausência dos
requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais

Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Município de
São Paulo do acórdão de págs. 1.123/1.133 que, em cumprimento a decisão
do C. STJ, alterou a verba honorária que havia sido arbitrada na ação movida
pelo Citibank S/A e outro, para aplicar os percentuais previstos no art. 85,
§3o do CPC.
Alega o Município que o v. acórdão foi contraditório, pois o
STJ não determinou a aplicação do art. 85, §3o, do CPC, mas apenas que
fossem explicitadas as razões para a anterior utilização do §8o do mesmo
artigo.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se prestam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 32.930
3
rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio julgado.
O C. STJ assim se manifestou no presente caso:
Consoante se depreende, a Corte a quo adotou o entendimento
de que, se aplica na espécie o preceito do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015 ante à simplicidade da causa, sem explicitar as razões
que justificam o afastamento, especialmente, do artigo 85, § 2o,
do CPC/2015, que dispõe textualmente as faixas de fixação dos
honorárias, tendo por parâmetro o benefício econômico obtido
pelo vendedor da demanda.
Ora, se a Corte assume que a demanda tem conteúdo econômico
específico, soa equivocado aplicar preceito normativo que só se
aplicaria em tese quando o proveito econômico da condenação
for inestimável, ou seja, sem definição, ou irrisório, sem valor
econômico útil. (pág. 1.098)
Nota-se que, contrariamente ao que alega o Município, a decisão não
foi unicamente para “esclarecimento” nesta instância. Houve também uma expressa
rejeição da tese que havia sido adotada pelo v. acórdão de págs. 954/962, de que o
art. 85, §8o do CPC, que permite a fixação equitativa da verba honorária, deveria ser
entendido como freio à desproporcionalidade em casos que a aplicação dos
percentuais do §3o do mesmo artigo se mostrem incompatíveis com o trabalho
envolvido no caso.
Ressalte-se que isso restou devidamente explicado no v. acórdão
embargado:
Pontuo que a decisão do acórdão de págs. 954/962, integrada
pelo acórdão dos embargos de declaração às págs. 979/984, foi
tomada tendo por base o entendimento de que é possível a
aplicação do §8o, do art. 85 do CPC/15, ainda que não se trate
de causa de valor inestimável ou de irrisório proveito
econômico, tampouco de hipótese de baixo valor da causa, mas
dentro de um parâmetro que atenda aos critérios do art. 85, §
2o, incisos I a IV do CPC/15
Destaco, ademais, que em causas de elevado valor sendo
discutido, se a condenação nos honorários se dá com base na
regra geral, nos termos do parágrafo 2° do artigo 85, há visível
violação ao artigo 8o do CPC, com locupletamento de uma das
partes e ônus demasiado à outra, que no caso dos autos é o
erário público, de forma que há que se ter precaução ao se lidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 32.930
4
com o dinheiro público. Não se desconhece que o feito teve certa
complexidade, com produção de laudo pericial, mas a quantia
originalmente arbitrada, de 6% do proveito econômico obtido,
não está muito aquém do mínimo legal, e parece ser compatível
com o trabalho realizado.
De toda forma, tecidas tais considerações, em razão do decidido
pelo min. Mauro Campbell Marques dou provimento ao
recurso de apelação apresentado pelos advogados, observando-
se que o valor histórico da cobrança era baseado no R$
4.351.410,64, sendo caso, portanto, em face da inteligência do
art. 85, § 3o, inciso II, c.c. §5o, verbis [...]
Com isso, não há que se falar em contradição no caso.
Sendo assim, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 32.930
5
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048291-64.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 32.930
6
justificativas direcionadas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator